Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA NECESSIDADE. REQUERIMENTO OPORTUNO DE PERÍCIA MÉDICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.
2. A prova constante nos autos, produzida de forma unilateral, suscita razoável dúvida acerca da necessidade dos serviços médicos pleiteados e não garante o mesmo grau de certeza e precisão de um laudo técnico.
3. No caso concreto, em razão da controvérsia existente sobre a necessidade da internação domiciliar pleiteada, não é razoável indeferir a produção de prova pericial oportuna e adequadamente requerida pela parte interessada, a qual recolheu os honorários periciais.
4. Deu-se provimento ao recurso.